Tribunal: TJSP
Processo: 2053426-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2053426-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MANOEL MESSIAS
ALVES DA SILVA, Impetrantes VINICIUS MEIRA DANTAS e JOÃO DANIEL
JACOBINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2053426-92.2020.8.26.0000
Impetrantes: JOÃO DANIEL JACOBINA E VINÍCIUS MEIRA DANTAS
Paciente: MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DO JÚRI DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 21.674
Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado. Revogação da
prisão preventiva. Repetição de outra Ação Especial. Inexistência
de alteração fática. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa.
Demora
justificada
e
razoável.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Impetração parcialmente conhecida e, na
parte conhecida, denegada a Ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
sofre constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de excesso de prazo na formação da
culpa. Alegam também que: 1. o Paciente está preso
há mais de 358 dias, na cadeia de Xique-Xique BA,
ressalvando
que
a
carceragem
é
superlotada,
insalubre, e não dispõe de serviço médico; 2. não há
data e nem previsão para a realização de audiência
de interrogatório, porque a Comarca para a qual foi
expedida a carta precatória não possui Juiz titular,
além de trabalhar em sistema de plantão, acarretando
morosidade, além do esperado, no trâmite processual;
3. o Paciente possui todas as condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
3
favoráveis para responder ao processo em liberdade;
4. torna-se imprescindível a concessão da liminar
para a soltura do Paciente em razão da pandemia
COVID-19, que retardará ainda mais o julgamento
desta Impetração, dispensando-se também a requisição
de
informações
à
Autoridade
Coatora.
Pedem
a
concessão da Ordem, também em liminar, para que seja
revogada a prisão preventiva, ou para que seja
substituída
por
prisão
domiciliar
(fls.01/14).
Vieram documentos (fls.15/821).
Negada a medida liminar (fls.823/825), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou
seu
ato
(fls.827/829),
encaminhando
cópias.
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.851/855).
É o relatório.
A Impetração deve ser conhecida em
parte e, na parte conhecida, denegada a Ordem.
Isso porque, quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva (sob os mesmos
argumentos), já foi ele objeto de análise e decisão
por
esta
mesma
Relatoria
no
HC
n°
2084379-73.2019.8.26.0000,
j.
em
30.01.20,
com
destaque para a ausência de alteração fática entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
4
indeferimento do pedido e esta data, não merecendo
qualquer reparo.
A parte conhecida diz respeito à
soltura do Paciente em razão do excesso de prazo
para o encerramento da instrução, e em razão da
pandemia COVID-19, e, nesse sentido, a Ordem deve
ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que: a. todas as providências para o
recambiamento do Paciente foram e estão sendo
tomadas: a.1. foi autorizado o recambiamento pela
Comarca de Gentio de Ouro-BA; a.2. foi oficiado à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo para disponibilização de vaga e concretização
do recambiamento; a.3. foi determinada a reiteração
de
ofício
que
solicitou
ao
DCEP/SAP
a
disponibilização de vaga; b. em 27.05.99, a mesma
decisão que recebeu a denúncia, decretou a prisão do
Paciente; c. o Paciente foi citado por edital e
permaneceu foragido por 20 (vinte) anos (fugiu para
outro Estado da Federação), sendo preso na Comarca
de
Xique-Xique-BA;
d.
apresentada
resposta
à
acusação, por decisão datada de 27.05.19, foi
rejeitada a preliminar de nulidade da citação por
edital e designada audiência para início de instrução para
24.07.19;
e.
em
17.07.19,
foi
indeferido pedido de revogação da prisão preventiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
5
f. apenas uma testemunha de defesa compareceu à
audiência designada, cuja solenidade se deu por
prejudicada “ante a insistência da defesa para que a
testemunha somente fosse realizada após o término da
colheita da prova oral acusatória, cujas oitivas
ocorreriam
por
meio
de
carta
precatória”;
g.
juntadas as cartas precatórias, a audiência datada
de 13.01.20 não se realizou em razão da ausência da
testemunha defesa remanescente, designada audiência
para 04.03.20; h. em 04.03.20, foi realizada a
audiência na qual foi “inquirida a testemunha de
defesa remanescente”; i. foi determinada a expedição
de carta precatória para interrogatório do Paciente;
j. em 12.03.20, foi reavaliada a necessidade da
prisão preventiva do Paciente, a qual foi mantida;
2. não se visualiza demora exorbitante a justificar
a Ordem, mas o contrário, pois os procedimentos
adotados seguem seu curso normal, e o tempo
despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora; 3. a custódia cautelar do Paciente se deu
de forma fundamentada, assim como o indeferimento de
sua soltura; 4. a alegação de excesso de prazo para
encerramento da instrução e para o recambiamento do
Paciente não é, por si só, suficiente para sua
soltura, quando principalmente: a. está demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade
do
Poder
Judiciário por eventual demora; b. o caso, como
este, é de procedimento complexo, cujo Paciente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
6
preso em outra unidade da Federação (porque para lá
fugiu!!!), o que demanda tempo, cuidado e zelo
maiores na evolução procedimental; 5. sobre a
questão da demora processual, há de se lembrar o que
já foi decidido por esta Câmara (HC n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015):
“Sabe-se que só se reconhece a existência
de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na
formação da culpa, quando é ultrapassado lapso temporal
significativo para o encerramento da instrução, sem que
exista justificativa para isto.
Em outras palavras, se a instrução
criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do
Juízo na condução do processo, não há se falar em
ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
Esta é, precisamente, a hipótese dos autos.
O paciente está sendo acusado da prática de crime que
atenta seriamente contra o equilíbrio social (tráfico de
drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da
instrução criminal, mas isto é mera decorrência das
dificuldades que se enfrenta para concluir a instrução do
feito.
E, realmente, o prazo para conclusão da
instrução
criminal
orienta-se
pelo
critério
da
razoabilidade, de sorte que - repito - somente a demora
injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de
prazo”.
No mais, a soltura do Paciente,
ainda que fundada na pandemia agora existente, não
se justifica, pois: 1. a decisão monocrática,
lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
7
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho
Nacional de Justiça não tem mínima atribuição
jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a
Recomendação n° 62/2020, específica para o problema
da pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus atos
- na grande maioria das vezes - que pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar a
lei e a livre convicção do juiz; 3. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova nesta
Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida do
Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, sendo insuficientes para
isso os documentos de fls.861/868; 4. também não há
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053426-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21.674 - FC
8
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, conhece-se em parte
da Impetração, e, na parte conhecida, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR